Tribunal: TJBA
Processo: 8075572-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075572-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA GALDINO COPPIETERS

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO RIBEIRO COELHO

APELADO: HOSPITAL DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MURILO FIGUEIREDO NOGUEIRA SANTOS, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PANDEMIA DE COVID-19. PACIENTE ONCOLÓGICO. INTERNAÇÃO E ÓBITO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL ACIONADO NA ADOÇÃO DE PROTOCOLOS SANITÁRIOS. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES VIGENTES, AFASTANDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DEMANDADO E A CONTAMINAÇÃO DO MARIDO DA AUTORA. ALTA DISSEMINAÇÃO COMUNITÁRIA DO VÍRUS. COMORBIDADES GRAVES DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA, NA APELAÇÃO, À PROVA TÉCNICA QUE SERVIU DE BASE PARA O INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVIABILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA DO RÉU. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL nº 8075572-02.2023.8.05.0001
, em que é apelante
JUCIARA GALDINO COPPIETERS
e apelado o
HOSPITAL DA BAHIA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02